Tribunal: TJMT
Processo: 1123109-54.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1123109-54.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EUDILZO DOMINGOS DE ASSUNCAO - CPF: 106.948.111-49 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS – SENTENÇA QUE DECLAROU SATISFEITA A OBRIGAÇÃO E DETERMINOU A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – PLEITO DE EXIBIÇÃO INTEGRAL DOS DOCUMENTOS (LOGS, AVERBAÇÃO E GRAVAÇÕES) – DESNECESSIDADE – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (ART. 371 DO CPC) – CONTRATOS APRESENTADOS QUE CUMPREM A FINALIDADE DA DEMANDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESISTÊNCIA CONFIGURADA PELA AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO À NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVER DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – REFORMA PONTUAL DA SENTENÇA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O magistrado, como destinatário da prova, possui liberdade para valorar a indispensabilidade dos documentos pleiteados. Se os contratos e comprovantes de repasse apresentados são suficientes para o fim pretendido, a dispensa de logs de acesso e termos de averbação (cuja existência é corroborada pelos descontos em folha) não configura erro de julgamento.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelos ônus da sucumbência. Comprovada a notificação extrajudicial prévia e a inércia do banco, que apenas exibiu os documentos após a citação, deve este arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios.

Honorários fixados em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em observância ao art. 85, § 8º, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1123109-54.2025.8.11.0041

APELANTE: EUDILZO DOMINGOS DE ASSUNCAO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EUDILZO DOMINGOS DE ASSUNÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT Dra.
Rita Soraya Tolentino De Barros
, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas (Proc. nº 1123109-54.2025.8.11.0041) movida em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou o feito com resolução de mérito (art. 487, I, CPC), acolhendo em parte o pedido inicial para declarar satisfeita a obrigação do banco pela apresentação dos contratos de empréstimo. No que tange à sucumbência, determinou o pagamento das custas "pro-rata" e que cada parte arcasse com os honorários de seus respectivos patronos.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese: a necessidade de exibição integral dos documentos solicitados incluindo todos os registros técnicos de contratação, a comprovação de averbação, a evolução da dívida e o comprovante de liberação do crédito, alegando que a apresentação parcial não satisfaz o direito à informação; b) a reforma da distribuição sucumbencial, sob o argumento de que a instituição financeira deu causa à demanda ao ignorar a notificação extrajudicial prévia, devendo responder integralmente pelos honorários.

O Banco Bradesco S.A. apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença, alegando a inexistência de pretensão resistida e o cumprimento da obrigação.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita conforme certidão de Id. 356079895.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na suposta insuficiência dos documentos apresentados pela instituição financeira.

O autor pretende a reforma da sentença para que o banco seja compelido a apresentar logs de IP, termos de averbação junto ao INSS e outros documentos acessórios.

Sem razão, contudo.

No caso, o juízo
a quo
entendeu que a apresentação dos contratos de empréstimo foi suficiente para satisfazer o objeto da demanda, considerando dispensáveis os demais documentos. Tal entendimento se insere no âmbito do livre convencimento motivado do magistrado (art. 371 do CPC).

A decisão guerreada foi clara ao fundamentar que o termo de averbação é materializado pelo próprio desconto em folha (fato incontroverso nos autos), que os valores estão estampados nos contratos e que a gravação ou logs são dispensáveis diante da existência do instrumento físico assinado/pactuado. Embora se reconheça a utilidade de tais documentos em uma eventual ação anulatória ou revisional posterior, não se pode dizer que a decisão de dispensá-los, no âmbito restrito da presente ação, constitua um erro de julgamento.

Portanto, mantenho a sentença no que tange à declaração de satisfação da obrigação principal.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. APRESENTAÇÃO POSTERIOR DOS DOCUMENTOS.
SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedente o pedido, reconheceu a satisfação da obrigação com a apresentação dos documentos, e determinou o rateio das custas processuais, com cada parte arcando com os honorários de seu patrono.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve pretensão resistida pela instituição financeira diante de prévio requerimento administrativo não atendido; (ii) estabelecer se os documentos apresentados em juízo são suficientes para atender à pretensão autoral; (iii) determinar se é correta a distribuição pro rata das custas e a ausência de condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia da instituição financeira por período superior a prazo razoável após notificação extrajudicial caracteriza pretensão resistida e justifica o ajuizamento da demanda.

A apresentação dos documentos apenas após o ajuizamento da ação confirma a resistência à pretensão e não afasta a sucumbência.

O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à propositura da ação suporte as despesas processuais e honorários advocatícios.A jurisprudência do STJ reconhece que, em ações de exibição de documentos, a recusa administrativa ou inércia configura resistência apta a ensejar condenação em honorários.

Os documentos juntados aos autos, incluindo contrato, demonstrativos e extratos, atendem à finalidade da ação, sendo desnecessária a gravação telefônica quando não essencial à comprovação da contratação no caso concreto.

A distribuição proporcional das custas processuais viola o art. 82, §2º, do CPC quando evidenciada a sucumbência da parte ré que deu causa à demanda.
A ausência de condenação em honorários contraria o princípio da causalidade e a orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A inércia da instituição financeira diante de prévio requerimento administrativo configura pretensão resistida em ação de exibição de documentos. 2. A apresentação dos documentos após o ajuizamento da ação não afasta a sucumbência, mas a confirma. 3. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda o pagamento integral das custas e honorários advocatícios. 4.
A suficiência da documentação deve ser aferida conforme a finalidade da ação, sendo dispensável prova não essencial à comprovação da contratação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, §2º, e 85, §8º e §10.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.389.142/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJMT, Apelação nº 1072747-48.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.04.2026”.
(N.U 1117451-49.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 06/05/2026)

Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida no ponto em que declarou satisfeita a obrigação com a documentação já apresentada.

Quanto ao ônus sucumbencial, a sentença merece reforma.

A distribuição da sucumbência deve observar não apenas o resultado da demanda, mas também o
Princípio da Causalidade
.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor instruiu a inicial com notificação extrajudicial devidamente recebida pelo banco (ID 218850521 e 218850530), concedendo prazo razoável para a exibição voluntária, a qual foi ignorada.

A pretensão resistida ficou caracterizada no momento em que a instituição financeira apenas trouxe os documentos aos autos após a intervenção do Poder Judiciário. Assim, quem deu causa ao ajuizamento da ação foi o banco, ao não fornecer administrativamente os documentos que estavam sob sua guarda e aos quais o consumidor tem direito legal.

Consequentemente, a parte requerida deve suportar integralmente o ônus sucumbencial.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS APENAS EM JUÍZO – PRETENSÃO RESISTIDA CARACTERIZADA –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO RÉU
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Comprovado nos autos que a parte autora notificou extrajudicialmente o banco e este quedou-se inerte, obrigando o consumidor a acionar o Poder Judiciário, resta configurada a pretensão resistida e o interesse de agir.
A apresentação dos documentos solicitados apenas no bojo da contestação não elide a mora anterior nem afasta a aplicação do princípio da causalidade.
Tendo a instituição financeira dado causa à propositura da demanda por sua desídia extrajudicial, deve arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
Recurso provido”.
(N.U 1008625-26.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026)

Considerando que o valor da causa é irrisório e não há condenação pecuniária imediata, a fixação dos honorários deve ocorrer por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. O valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mostra-se razoável e proporcional à natureza da causa, ao zelo profissional e ao tempo exigido para o serviço.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida tão somente no que tange aos ônus sucumbenciais, e, em consequência, condenar a parte requerida/Apelada ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), por ser quantia razoável e proporcional à natureza da causa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. Mantém-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026